Tribunal: TJMT
Processo: 1000299-93.2021.8.11.9005
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-11-23
Data de publicação: 2021-11-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000299-93.2021.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[IPTU/ Imposto Predial e Territorial Urbano]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (ADVOGADO), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS), MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE - CNPJ: 03.507.548/0001-10 (AGRAVANTE), ADRIANA CONCEICAO DA SILVA FERNANDES - CPF: 890.790.861-34 (ADVOGADO), JOMAS FULGENCIO DE LIMA JUNIOR - CPF: 864.629.201-06 (ADVOGADO), MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA - CPF: 690.976.231-20 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Agravo de Instrumento: 1000299-93.2021.8.11.9005

Processo 1o Grau: 1010677-54.2021.8.11.0002

Origem: JUIZADO FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE

Agravante(s): MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE

Agravado(s): MARCOS ROBERTO BRAZ SILVA

Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do julgamento: 23/11/2021

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FAZENDA PÚBLICA – DÉBITOS DE IPTU – PLEITO LIMINAR DE SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE – LIMINAR DEFERIDA – INSURGÊNCIA DO ENTE PÚBLICO – AQUISIÇÃO DE BEM IMÓVEL – DÍVIDAS PROPTER REM – SUB-ROGAÇÃO NA PESSOA DOS ADQUIRENTES – INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 130 DO CTN – ESCRITURA PÚBLICA – PREVISÃO DE DISPENSA DE APRESENTAÇÃO DE CERTIDÕES NEGATIVAS – ÔNUS DO ADQUIRENTE – PRESUNÇÃO DE VERACIDADE E LEGITIMIDADE DO ATO ADMINISTRATIVO – AUSÊNCIA DE PLAUSIBILIDADE – CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO – RECURSO PROVIDO.

Nos termos do artigo 130 do CTN “o
s créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria, subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes, salvo quando conste do título a prova de sua quitação”.

Com efeito, em se tratando de imposto cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária, o adquirente se torna responsável pelos créditos tributários relativos ao IPTU, sub-rogando-se tais créditos em sua pessoa.

Para livra-se de tais débitos deve o adquirente exigir que a escritura seja lavrada mediante a apresentação das correspondentes certidões, ou seja, que que foram pagos os créditos constituídos até a data do negócio, o que não ocorreu no caso em apreço, pois na escritura constou expressamente a dispensa da apresentação de certidões com assunção do ônus correspondente.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO COM PEDIDO DE EFEITO SUSPENSIVO interposto pelo MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE contra decisão interlocutória proferida pelo JUÍZO DO JUIZADO FAZENDÁRIO DE VÁRZEA GRANDE que deferiu o pedido de antecipação de tutela “para determinar ao MUNICÍPIO DE VÁRZEA GRANDE que se abstenha de exigir, por qualquer meio, o pagamento dos débitos tributários referentes ao IPTU de 2002 e 2003, apresentado nos autos, até o deslinde da presente demanda, ficando vedado eventual protesto dos dados do autor, bem como a adoção de medidas restritivas análogas relacionadas ao tributo”.

Alegou a parte Agravante que o juízo de origem fora induzido a erro, pois consignou que na escritura pública de compra e venda do imóvel constou que as certidões foram devidamente apresentadas, bem como que a parte Agravada apresentou certidão negativa que demonstrou não haver qualquer débito quando da compra, no entanto tal fato não corresponde com a realidade, uma vez que a escritura pública juntada indica que não houve apresentação das competentes certidões negativas, que foram dispensadas pelas partes.

Argumentou que o juízo
a quo
“analisou equivocadamente as provas trazidas pelo autor, desconsiderando a ausência da probabilidade do direito, uma vez que, diferentemente do decidido, não consta informação lavrada na Escritura Pública de Compra e Venda (ID. 52792147) de que o imóvel estaria quite de todos os impostos e taxas, mas sim meras declarações das partes. Não há em momento algum no documento a menção/indicação da referida certidão negativa!”.

Sustentou que “a VENDA do Imóvel representa claramente fraude à execução, levando em consideração que na data de 04 de janeiro de 2006 a Fazenda Pública do Município de Várzea Grande propôs Execução Fiscal em face da Imobiliária Petrópolis LTDA.– Processo n° 11594-52.2005.811.0002 – tendo como objeto da execução a CDA n° 10.004/2005, além de outras, referente ao débitos de IPTU do exercícios 2002 e 2003 do imóvel cadastrado sob o n° 112.538.0003.000 (inscrição reduzida n° 28356), ora discutido no caso em comento”.

Ponderou que a decisão deve ser reformada “a decisão deve ser reformada de imediato, pois: (i) interpreta equivocadamente o ato administrativo, que em absoluto pode ser caracterizado ilegal ou abusivo; (ii) desconsidera a expressa dicção da Lei Federal 5.172 de outubro de 1966 – Código Tributário Nacional (art. 130), que expressamente dispõe que os créditos tributários somente não sub-rogam-se na pessoa do adquirente se constar do título de aquisição a prova de sua quitação, situação que destoa totalmente do presente caso”.

Alegou que há regra legal que indica que ao adquirir “um bem ou direito, o adquirente se torna responsável pelos créditos tributários relativos ao IPTU, devidos pelo titular anterior, nesse sentido dispõe ao artigo 130 do CTN que no caso de créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade imobiliária, subrogam-se tais crédito na pessoa dos respectivos adquirentes”, bem como que “deve o adquirente exigir que na escritura seja lavrada mediante a apresentação das correspondentes certidões a prova de que foram pagos os créditos constituídos até a data do negócio, conforme a parte final do caput do art. 130 do CTN”.

No caso, alegou que “no título aquisitivo necessário se faz a referência/menção à certidão negativa expedida pela Fazenda como prova de quitação dos tributos”.

Requereu que a decisão seja reformada “para suspender a tutela provisória de urgência equivocadamente concedida, tendo em vista a ausência do fumus boni iuris, pois na Escritura de Compra e Venda apresentada pelo Agravado não consta menção da certidão expedida pela Fazenda como prova de quitação dos débitos tributários, não cumprindo a parte final do artigo 130 do CTN, ou ainda, a apresentação do comprovante de pagamento do débito”. No, mérito, requereu o provimento do recurso.

Juntou documentos, qual seja, cópia integral dos autos de origem.

A medida liminar fora deferida para o fim de conceder efeito suspensivo ao recurso e, por consequência, sustar a eficácia da decisão agravada até julgamento final do presente recurso.

O Ministério Público se manifestou pela ausência de interesse a justificar a sua intervenção.

Houve apresentação de contrarrazões pela parte interessada.

As informações solicitadas ao juízo de origem foram devidamente prestadas.

Em consulta aos autos de origem, verificou-se que não houve prolação de sentença.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Inicialmente, destaco que a Lei no 12.153, de 22.12.2009, que instituiu os Juizados Especiais da Fazenda Pública no âmbito dos Estados, do Distrito Federal, dos Territórios e dos Municípios, em seus artigos 3o e 4o permite a interposição de Agravo de Instrumento contra decisão interlocutória proferidas no âmbito Juizado Especial da Fazenda Pública,
verbis
:

Art. 3
o
O juiz poderá, de ofício ou a requerimento das partes, deferir quaisquer providências cautelares e antecipatórias no curso do processo,
para evitar dano de difícil ou de incerta reparação
.

Art. 4
o

Exceto nos casos do art. 3
o
, somente será admitido recurso contra a sentença.

Portanto, em se tratando de decisões cautelares ou antecipatórias proferidas por magistrado dos Juizados Especiais da Fazenda Pública, se admite a interposição de agravo de instrumento.

No caso dos autos, em resumo, pretende a parte Agravante a concessão de tutela antecipada visando a suspensão dos efeitos da decisão liminar que lhe determinou “que se abstenha de exigir, por qualquer meio, o pagamento dos débitos tributários referentes ao IPTU de 2002 e 2003, apresentado nos autos, até o deslinde da presente demanda, ficando vedado eventual protesto dos dados do autor, bem como a adoção de medidas restritivas análogas relacionadas ao tributo”.

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser provido, pois não se verifica a plausibilidade do direito invocado pela parte Agravada. Os argumentos trazidos no presente agravo de instrumento pela parte Agravante são suficientes para reconhecer pela inexistência dos requisitos necessários à concessão da antecipação de tutela pelo juízo de origem, uma vez que os argumentos apesentando na ação principal carecem de plausibilidade e verossimilhança, demandando dilação probatória.

Isso porque,
permissa venia
, ao contrário do fundamentado na decisão agravada, na escritura pública de compra e venda do imóvel não consta informação quanto à quitação dos débitos fiscais que supostamente penderiam, nem que inexiste débitos pendentes, ao contrário, consta do documento público a seguinte informação:

“Pelas partes falando cada um pôr sua vez foi dito que
dispensam a apresentação das certidões e declaram sob as penas da lei que assumem total responsabilidade por todas as obrigações
que dispõe a Lei n° 7.433 de 18 de dezembro de 1.985 e regulamentada pelo Decreto n° 93.240 de 09 de setembro de 1.986, conforme parágrafo 2° do inciso V, artigo 1° do referido decreto.”

Portanto, as partes contratantes dispensaram a apresentação das competentes certidões e assumiram o ônus de tal fato, em documento público. Dispõe o artigo 130 do Código Tributário Nacional, o seguinte, quanto à responsabilidade pelos débitos fiscais sobre imóveis:

Art. 130. Os créditos tributários relativos a impostos cujo fato gerador seja a propriedade, o domínio útil ou a posse de bens imóveis, e bem assim os relativos a taxas pela prestação de serviços referentes a tais bens, ou a contribuições de melhoria,
subrogam-se na pessoa dos respectivos adquirentes,
salvo quando conste do título a prova de sua quitação
.

Consoante transcrito acima, na escritura pública não constou a quitação dos débitos, nem a inexistência de débitos, uma vez que dispensaram as partes a apresentação das certidões, assumindo o risco, de modo que a mera declaração seria insuficiente ante a falta de prova documental do alegado.

Importante frisar que a escritura pública está datada de 24.04.2011 e a parte Agravada apresentou uma suposta certidão negativa na qual haveria comprovação de que o próprio Município informou que não havia débitos fiscais pendentes sobre o imóvel. Todavia, razão não lhe assiste uma vez que tal certidão fora emitida em 14.03.2011 antes da lavratura da escritura pública e não há identificação do imóvel em questão, uma vez que se trata de certidão emitida em nome do Agravado em razão de seu CPF. Aliás, na certidão emitida consta a informação de que ficaria ressalvado “independentemente desta, o direito de Fazenda Pública Municipal cobrar, nos termos do CTN, as dívidas do requerente que porventura venham a ser apuradas”.

Com efeito, salvo melhor juízo, se verifica que no momento da emissão da suposta certidão negativa ainda não havia adquirido o imóvel em questão, sendo forçoso concluir que a certidão emitida em 14.03.2011, por óbvio, não abarcou o imóvel discutido nos autos que até então pertencia a terceiros, os alienantes.

A certidão não está em nome dos alienantes para abarcar o imóvel que então lhes pertencia, nem houve apresentação de certidão negativa específica quanto ao imóvel, de modo que esta magistrada entende que razão assiste ao Agravante, uma vez que inexiste,
permissa venia
, requisitos para concessão da tutela de urgência visando afastar a presunção de legalidade e veracidade dos atos administrativos praticados, sobretudo diante de eventuais indícios de fraude à execução levantados.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para o fim de confirmar o efeito suspensivo deferido liminarmente e sustar a eficácia da decisão agravada até provimento de mérito naqueles autos.

Sem custas e sem honorários advocatícios.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/11/2021